Tribunal: TJMT
Processo: 1000788-49.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000788-49.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALBERICO SOARES PEREIRA - CPF: 047.799.591-87 (EMBARGADO), PIETRA PY ALBERS - CPF: 010.982.021-55 (ADVOGADO), VINICIUS VARGAS LEITE - CPF: 762.479.291-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ALBERICO SOARES PEREIRA - CPF: 047.799.591-87 (EMBARGANTE), PIETRA PY ALBERS - CPF: 010.982.021-55 (ADVOGADO), VINICIUS VARGAS LEITE - CPF: 762.479.291-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALBERICO SOARES PEREIRA (APELANTE), ALBERICO SOARES PEREIRA - CPF: 047.799.591-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALBERICO SOARES PEREIRA (APELADO), PIETRA PY ALBERS - CPF: 010.982.021-55 (ADVOGADO), VINICIUS VARGAS LEITE - CPF: 762.479.291-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS DESPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1000788-49.2016.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S.A.

APELADO: ALBERICO SOARES PEREIRA

APELANTE: ALBERICO SOARES PEREIRA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S.A.

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C LUCROS CESSANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – CANCELAMENTO DE EVENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA – DANOS EMERGENTES – DEMONSTRAÇÃO – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – SÚMULA 54 DO STJ – RECURSOS DESPROVIDOS.

Se a concessionária de serviço público não comprovou a prévia notificação do consumidor acerca da suspensão do fornecimento de energia elétrica para realização das obras necessárias na rede, acarretando o cancelamento do evento organizado pelo autor que ocorreria na data do desabastecimento, resta configurada a falha na prestação de serviço e, via de consequência, o dever de reparar eventuais danos decorrentes.

Demonstrados os prejuízos sofridos pelo autor por meio da juntada de comprovantes nos autos, há de ser mantida a condenação em danos emergentes
.

Para que a parte faça
jus
aos lucros cessantes, necessita comprovar que em virtude da não realização do evento deixou de auferir determinado rendimento, ou seja, que deixou de obter efetivo proveito econômico, o qual não pode ser hipotético ou imaginário, devendo ser fundado em provas seguras, plausíveis e verossímeis.

O relato testemunhal contendo estimativa de gastos pelo autor não é suficiente para demonstrar os danos materiais pretendidos, tampouco o que deixou de lucrar, se o demandante sequer comprovou nos autos a venda dos ingressos para o evento que iria ocorrer.

Não resta dúvida de que o cancelamento do evento denominado
"8o ENCONTRO DE COWBOYS DAS 7 PLACAS" gerou danos morais,
pois além de todo tempo e trabalho perdidos, tal situação causou à parte autora sentimento de frustração, transtornos, vergonha e angústia, bem como o expôs diante amigos, familiares e comunidade local.

Arbitrado em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser mantido o
quantum
indenizatório.

Em se tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ).-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
ESPÓLIO DE

ALBERICO SOARES PEREIRA
e por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, na

Ação de Indenização c/c Lucros Cessantes
ajuizada pelo primeiro apelante em face do segundo
,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, por simples cálculo;

b) condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária desde o arbitramento;

c) condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A parte autora
ESPÓLIO DE

ALBERICO SOARES PEREIRA
sustenta em seu recurso que restou demonstrado o extenso gasto relativo ao Evento “8o Encontro dos Cowboys das 7 Placas”, os lucros cessantes decorrentes do cancelamento de todos os dias do evento, bem como com a devolução do valor dos ingressos.

Salienta que foi deferida indenização dos materiais apenas de ordem documental, contudo, devido à natureza rural, muitos acordos entre os contratados do evento ocorreram de forma verbal, sendo comprovado pelos depoimentos das testemunhas ouvidas.

Assevera que os lucros cessantes restaram comprovados pela prova testemunhal, pois demonstrado que o evento estava cheio e precisou ser cancelado e os valores dos ingressos e estacionamento foram devolvidos.

Insurge-se quanto à redução da indenização por danos morais em sede de embargos de declaração, ao argumento de que o pleito ocorreu por estimativa, devendo ser mantido o valor inicialmente fixado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 213563356)

Por sua vez, a requerida
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

sustenta que não houve conduta ilícita por parte da concessionária de energia elétrica, uma vez que não houve suspensão no fornecimento de energia, mas sim suspensão em virtude de uma obra em uma rodovia federal.

Assevera que a suspensão da energia elétrica teve início no dia 09/05/2015 às 14h40 e foi restabelecida na mesma data, inexistindo falha na prestação de serviços.

Alega que não há prova dos danos efetivamente suportados pelo autor, não demonstrando o recorrido os efetivos gastos alegados, de modo que, inexistindo prova dos prejuízos, não há como se entender pela condenação da recorrente no pagamento dos valores pretendidos pelo apelado.

No mais, defende a inexistência de dano moral, o qual limitar-se-ia ao constrangimento diante de uma suposta exposição vexatória, bem como requerer, de forma subsidiária, a redução do valor indenizatório fixado.

Por fim, aduz que os juros de mora relativamente à indenização por danos morais devem incidir a partir da citação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 213563355).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID

50737486) que o autor era responsável pela organização do "8o ENCONTRO DE COWBOYS DAS 7 PLACAS", agendado para os dias 08 a 10 de maio de 2015. Contudo, foi surpreendido, horas antes do início do primeiro dia do evento, com a suspensão no fornecimento de energia elétrica, sem qualquer aviso prévio.

Narra que o evento não se realizou, uma vez que o restabelecimento da energia ocorreu somente no dia 09, motivo pelo qual teve que proceder à restituição dos valores atinentes à compra de ingressos, assim como as despesas de contratação e compras já realizadas.

Sob tais argumentos, a ajuizou a presente ação requerendo a condenação da requeria ao pagamento de indenização por danos emergentes, no valor de R$ R$ 36.582,09 (trinta e seis mil quinhentos e oitenta e dois reais e nove centavos), lucros cessantes no importe de R$ 11.417,91 (onze mil quatrocentos e dezessete reais e 91 centavos) e indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após apresentação da contestação e trâmite da ação, sobreveio sentença, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Tal valor foi reduzido por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela parte demandada, em razão de o autor ter requerido indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Pois bem.

Inicialmente, há de se destacar que os recursos guardam relação entre si, razão pela qual serão analisados conjuntamente.

Sobre o tema, convém destacar que o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor dispõe acerca dos serviços públicos e a sua forma de prestação, in verbis:

“
[...] Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código
.”

Logo, em se tratando de prestadora de serviço público, deve-se aplicar a norma inserta no artigo 14 do CDC, que reforça a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à sua prestação,
in verbis
:

"
Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
."

Nesse contexto, conforme estabelece o art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso, resta incontroverso dos autos a suspensão do fornecimento de energia elétrica no dia 09/05/2015 e, apesar de a requerida afirmar que a interrupção dos serviços perdurou por poucas horas não afetando, assim, o evento que seria realizado pelo autor a partir das 20:00 horas, o certo é que não trouxe aos autos nenhum documento que comprove tal fato, ou mesmo que o desligamento não tenha ocorrido desde o dia 08/05/2015, retornando no dia seguinte, conforme afirma o demandante, ônus que lhe competia, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC/15.

Convém destacar que não se discute no caso a necessidade ou não da suspensão do serviço de fornecimento de energia para realização das obras de deslocamento da rede elétrica, mas sim o dever de prévia notificação do consumidor sobre a suspensão, conforme determina a Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL (artigos 172 e 173), o que também restou incontroverso que não ocorreu, tendo em vista que a requerida não se insurge quanto a este ponto.

De outro lado, o autor comprovou nos autos a programação o evento denominado "8o Encontro de Cowboys das 7 Placas" que se realizaria no Município de Rondonópolis-MT, nos dias 08, 09 e 10 de maio de 2015, conforme se verifica dos IDs 50737475, 50737476, 50737479, 50737480 e 50737481.

Portanto, se a concessionária de serviço público não comprovou a prévia notificação do consumidor acerca da suspensão do fornecimento de energia elétrica para realização das obras necessárias na rede, acarretando o cancelamento do evento organizado pelo autor, que ocorreria na data do desabastecimento de energia, resta configurada a falha na prestação de serviço e, via de consequência, o dever de reparar eventuais danos decorrentes.

No tocante
aos danos materiais
, dispõe o artigo 402 do Código Civil, que se dividem em danos emergentes e lucros cessantes, de modo que os primeiros correspondem ao que a vítima efetivamente perdeu e o segundo ao que deixou de ganhar.

Relativamente aos danos emergentes, a requerida foi condenada ao pagamento das seguintes despesas (IDs 50737474 a 50737483):

-Barcelona Comercio Varejista e Atacadista (cerveja Skol) – R$ 1.876,50 (09/05/2015)

-Barcelona Comercio Varejista e Atacadista – R$ 588,19 (07/05/2015)

-Documento de arrecadação estadual – R$ 233,60 – (04/2015)

-Documento de arrecadação (Bombeiros) – R$ 122,89 – (05/05/2015)

-Documento de arrecadação – R$ 75,32

-Documento de arrecadação – R$ 233,60 (05/05/2015)

Portanto, com relação à indenização relativa a tais valores, não merece reforma a sentença monocrática, uma vez que efetivamente comprovado tais gastos por meio dos comprovantes juntados nos IDs 50737474 a 50737483.

De outro lado, com relação
aos lucros cessantes
, insta salientar que
o seu reconhecimento exige prova cabal daquilo que a parte efetivamente deixou de lucrar em razão do ato ilícito.

Assim, para que a parte faça
jus
aos lucros cessantes necessita comprovar que em virtude da não realização do evento deixou de auferir determinado rendimento, ou seja, que deixou de obter efetivo proveito econômico, o qual não pode ser hipotético ou imaginário, devendo ser fundado em provas seguras, plausíveis e verossímeis.

No caso, o autor alega que a prova testemunhal comprovou os lucros cessantes, tendo em vista a demonstração das contratações verbais para o evento.

Para corroborar o alegado, transcreve o depoimento de duas testemunhas, conforme se verifica abaixo:

Contudo, embora conste dos citados depoimentos testemunhais que o autor teria despendido R$ 2.000,00 (dois mil reais) com a contratação do locutor de rodeio e três salários-mínimos com médico veterinário, não consta dos autos nenhum recibo ou documento de transação bancária que confirme que tais valores foram efetivamente desembolsados.

De igual forma, apesar de as testemunhas afirmarem que de 500 a 800 pessoas estiveram no local aguardando o show começar e que ao ser cancelado o evento o dinheiro foi devolvido, não consta dos autos nenhum início de prova documental nesse sentido.

Neste particular, há de se destacar que o relato testemunhal contendo estimativa de gastos pelo autor não é suficiente para demonstrar os danos materiais pretendidos, tampouco comprovar o que deixou de lucrar, uma vez que o demandante sequer comprovou nos autos a venda dos ingressos para o evento que iria ocorrer.

Logo, há de ser mantida a sentença quanto à improcedência do pedido de lucros cessantes.

No tocante ao
dano moral
, de se destacar que constitui o prejuízo decorrente da "agressão à dignidade humana" que provoca constrangimento, mágoa ou tristeza na intimidade da pessoa e que se diferencia daquelas situações que causam meros aborrecimentos, aos quais todas as pessoas estão sujeitas porque são fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade e, por conseguinte, incapazes de gerar dano passível de ressarcimento.

Assim, para que seja passível de compensação a título de dano moral, o ato considerado como ilícito deve ser capaz de ocasionar um sofrimento físico ou espiritual, impingindo tristezas, preocupações, angústias ou humilhações, afetando o psicológico do ofendido de forma a suplantar os meros aborrecimentos, servindo a indenização como forma de compensar a lesão sofrida.

Neste contexto, não resta dúvida de que o cancelamento do evento denominado
"8o ENCONTRO DE COWBOYS DAS 7 PLACAS" gerou danos morais, pois além de todo tempo e trabalho perdidos, tal situação certamente causou à parte autora sentimento de frustração, transtornos, vergonha e angústia, bem como o expôs diante amigos, familiares e da comunidade local.

Logo, não merece reparos a sentença monocrática quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No que tange ao valor do
quantum
indenizatório, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

In casu
, não obstante pretenda a parte requerida a sua redução e a parte autora a majoração, verifica-se que andou bem o douto magistrado ao fixar o valor indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois não menosprezou e nem supervalorizou o dano, não merecendo qualquer reparo a sentença, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Por fim, quanto à data de incidência dos juros de mora, há de se ressaltar que em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ).

Ante o exposto,
nego provimento a ambos os recursos
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024